Tribunal: STF
Processo: RHC 198196
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta grave. Audiência por videoconferência. Fundamentação idônea. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 587.424/SC (evento 2, fls. 54-9).
    O Recorrente cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do Código Penal).
    Consta dos autos que após progressão ao regime aberto, o recorrente praticou suposta falta grave, o que ensejou a regressão cautelar de regime e a designação de audiência de justificação por meio de videoconferência.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ESCOLTA DE DETENTOS. ESCASSEZ DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. A escassez de agentes penitenciários para realizar a escolta de detentos é argumento válido para justificar a excepcionalidade da audiência por meio remoto.
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, nulidade da audiência de justificação realizada por videoconferência. Aduz que a precariedade do sistema prisional e a escassez de agentes penitenciários para realizar a escolta dos detentos não é excepcionalidade a justificar a realização de videoconferência. Requer, no mérito, o provimento do recurso ordinário, para declarar ‘a nulidade da audiência por videoconferência que homologou a falta disciplinar em prejuízo do paciente’. (evento 3, fls. 1-3).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 6).
    É o relatório.
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Observo que o Juízo de primeiro grau designou a audiência de justificação por videoconferência, em decisão assim exarada: 
    “Considerando a atual situação do sistema prisional catarinense, bem como que a escassez de Agentes Penitenciários para realizar a devida escolta dos detentos configura hipótese excepcional, nos termos do §2º, do art. 185, do CPP, mantenho a audiência designada à fl. 164, a qual será realizada através do sistema de videoconferência ”
    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ressaltou que ‘ao contrário do alegado, o Juízo a quo apresentou fundamentação suficiente e idônea a justificar a realização do ato de interrogatório por meio do sistema de videoconferência, nos termos do inciso II do §2º do art. 185 do CPP, notadamente diante superlotação dos presídios, considerando sobretudo o baixo efetivo de agentes penitenciários para escolta de presos, ressaltando-se que foi assegurado ao paciente o exercício da ampla defesa, através de entrevista prévia e reservada com o seu defensor (…)’.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que ‘a audiência de justificação em questão, que inclusive já foi realizada, deu-se por videoconferência, em razão da “atual situação do sistema prisional catarinense, bem como que a escassez de Agentes Penitenciários para realizar a devida escolta dos detentos” (e-STJ fl. 82), argumento que tem sido considerado válido pela jurisprudência dessa Corte Superior, para justificar a excepcionalidade da audiência por meio remoto’. 
    Conforme assentado no voto condutor do acórdão apontado como coator, configura-se idônea a motivação apresentada pelo magistrado de primeiro grau, para a realização do interrogatório por videoconferência, principalmente, em razão ‘de ter sido assegurado o direito de entrevista prévia com seu Defensor, na data aprazada, esse estava presente e acompanhou a integralidade do ato’ (evento 1, fl. 50).
    Desse modo, não detecto qualquer ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque reconheceu como suficientemente motivada, com demonstração plena da sua excepcionalidade no caso concreto, a realização do interrogatório do paciente por videoconferência, nos termos do art. 185 do CPP.
    Como bem ressaltou o parecer ministerial, ‘inexiste qualquer nulidade no procedimento do magistrado que devidamente justificou a realização da audiência de justificação por sistema audiovisual (com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório), haja vista a superlotação dos presídios, considerando sobretudo o baixo efetivo de agentes penitenciários para escolta de presos’. 
    Registro, em acréscimo, que para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Assim, na linha do que preconizado pelo Ministério Público Federal ‘não foi demonstrado objetivamente o real prejuízo suportado pelo ato que aponta como processualmente inválido ou como a renovação do ato processual poderia alterar a situação do recorrente’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora